Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742364-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, pronunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, ambos do CP (duas vezes) - tentativa de homicídio qualificado -, teve a prisão preventiva decretada nos autos da representação 0726946-55.2021.8.07.0003. Noticia a inicial que a prisão foi decretada em 19.10.21 e o mandado de prisão não foi cumprido até o presente momento, em razão de o paciente encontrar-se em local desconhecido, embora tenha constituído advogado para representá-lo na ação penal 0717000-59.2021.8.07.0003. Sustenta o impetrante que, antes da remessa dos autos da ação penal ao Tribunal, para julgamento do recurso em sentido estrito do paciente, foi revogada a prisão preventiva do coautor, Matheus Carrielly Guedes de Almeida. O paciente pediu a revogação da prisão decretada contra si. Entretanto, o pedido foi indeferido. Pelo princípio da isonomia, estando o paciente e o coautor em situação fático-jurídica idênticas, devem receber o mesmo tratamento. Logo, a prisão preventiva deve ser revogada também em relação ao paciente. Diz que os fatos que resultaram na prisão preventiva ocorreram em 25.4.21 e a prisão foi decretada em 19.10.21, razão pela qual não subsistem os fundamentos que embasaram a segregação cautelar do paciente, por falta de contemporaneidade. Afirma que o paciente abandonou o cumprimento de medidas cautelares diversas impostas em outras ações penais, anteriores às tentativas de homicídio, em decorrência da prisão preventiva nos autos 0726946-55.2021.8.07.0003. Entretanto, o paciente apresentou-se espontaneamente para defender-se na ação penal, por meio do advogado constituído. Pede, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O paciente - narra a pronúncia (ID 120345796 do processo de referência) -, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois comparsas, por volta de 17 horas do dia 25.4.21, na QNO 19, conjunto 20, lote 7, Ceilândia – DF, efetuou disparos de arma de fogo contra duas vítimas. O crime teria sido motivado por divergências em razão da compra de drogas e gerou perigo comum, por ter sido cometido com emprego de arma de fogo no interior de residência onde estavam familiares das vítimas. O irmão de uma das vítimas e sobrinho da outra, ouvido em juízo, disse que estava próximo ao local e viu os três comparsas juntos. Quando eles viram seu irmão, disseram: “Olha ele lá”. Ato contínuo, o paciente se afastou dos comparsas, foi em direção à vítima e efetuou disparos de arma de fogo. A decisão que decretou a prisão preventiva não foi juntada aos autos nem foi possível acessá-la, pois não está vinculada ao habeas corpus no sistema do PJe (autos do processo de referência), o que impede o exame de eventual ilegalidade. Reexaminada a necessidade da prisão cautelar na sentença de pronúncia, consignou-se que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar, em especial a garantia da ordem pública. Acrescentou-se que a periculosidade em concreto, evidenciada pelo modo de execução - os coautores, por motivação torpe - tráfico de drogas -, teriam efetuado disparos contra a vítima e quase atingido pessoas da família dela, que se encontravam presentes na residência -, demonstra ser necessária a prisão preventiva (ID 120345796 do processo de referência). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, asseverou o MM. Juiz: “MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA, por intermédio de sua defesa constituída, postulou a revogação de sua prisão preventiva, ID 144015592. Sustentou que foi revogada a prisão preventiva do codenunciado MATHEUS e invocou o princípio da isonomia, visto que os acusados se encontram na mesma situação fático-jurídica. Aduziu, também, que o princípio da contemporaneidade não está presente. Intimado, o Ministério Público postulou pelo indeferimento do pleito, ID 144080903. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. A periculosidade em concreto do acusado MICAEL foi, em tese, evidenciada por intermédio do “modus operandi” utilizado, visto que, com o auxílio de MATHEUS CARRIELLY e de outro comparsa, por motivação supostamente torpe – desacerto na mercancia de droga -, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima WESLEY e quase atingido outras pessoas da família dela, que se encontravam na área da residência. Destaque-se ainda que o delito foi, supostamente, cometido na presença de testemunha. Tem-se, portanto, que MICAEL seria o executor do crime em comento. Some-se a isso o fato de que MICAEL já foi beneficiado com suspensão condicional do processo, no qual responde por receptação, cuja benesse foi revogada, pelo descumprimento das condições, autos de no 717198-67/2021; e responde a processo por tráfico de drogas, autos de no 740854-25/2021. Verifico, dessa forma, que a situação fático-jurídica do postulante é bem diversa do partícipe MATHEUS, e que a ordem de prisão ainda se faz necessária. Convém mencionar, ainda, que a defesa requerente não apresentou, oportunamente, as razões ao recurso em sentido estrito interposto, razão pela qual a necessidade de retorno dos autos principais para a Segunda Instância. Dessa forma, o decreto cautelar continua indispensável, para garantia da ordem pública, bem como para a garantia de aplicação da lei penal. A esse respeito, inclusive, importante mencionar que o acusado se evadiu do distrito da culpa e, até a presente data, ainda não foi localizado. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão que decretou a constrição cautelar do acusado, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.(...)” (ID 42188427). Diante dos elementos que constam nos autos, não se constata, de pronto, circunstâncias que fundamentem a revogação da prisão preventiva. Ao contrário do que afirma o impetrante, a situação fático-jurídica do paciente é diversa da do coautor. Consoante a decisão que manteve a prisão do paciente, ele responde a outras ações penais, supostamente, pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Quanto ao primeiro, havia sido beneficiado com a suspensão condicional do processo. Entretanto, com a suposta prática de novo crime, abandonou o cumprimento das condições impostas. Ademais, há notícia de que o paciente foi o executor dos disparos contra as vítimas, o que, em um primeiro momento, denota maior periculosidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante a juntada de documentos importantes à completa compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES